Tribunal: TJDFT
Processo: 0732458-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732458-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESERVA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: LUIS GUSTAVO FREITAS DA SILVA D E S P A C H O Considerando que a alegação de excesso de penhora já foi objeto de agravo de instrumento anterior (no 0744968-10.2020.8.07.0000), com decisão transitada em julgado, intime-se a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 7 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator